Tribunal: TJSP
Processo: 2276598-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Superveniência de condenação. Decisão que determinou a regressão do ora paciente ao regime semiaberto, julgou perdidos os dias remidos na fração de um terço e determinou a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime. Alegação de que o paciente respondeu por dois delitos (porte ilegal de arma de fogo e contrabando de cigarros), praticados no mesmo contexto fático,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Superveniência de condenação. Decisão que determinou a regressão do ora paciente ao regime semiaberto, julgou perdidos os dias remidos na fração de um terço e determinou a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime. Alegação de que o paciente respondeu por dois delitos (porte ilegal de arma de fogo e contrabando de cigarros), praticados no mesmo contexto fático, apurados em processos que tramitaram perante Juízos distintos, em autos desmembrados, em razão da competência, mas que se fossem apurados no mesmo processo gerariam uma única condenação, razão pela qual poderia ter sido reconhecido o cometimento de falta grave, tampouco determinada a regressão de regime. Impossibilidade de análise das questões postas na impetração, eis que exigem exame do material fático-probatório, que é inviável nos estritos lindes do remédio heroico. Via eleita, ademais, que não é adequada à substituição do agravo em execução, recurso cabível para reexame da matéria, e que segundo a Defesa, já foi interposto. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276598-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
ERNANI ASSAGRA MARQUES LUIZ e Paciente IVANILDO MAURICIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276598-16.2019.8.26.0000 -Voto no 37878
2
VOTO No 37.878 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2276598-16.2019.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Impetrante: ERNANI ASSAGRA MARQUES LUIZ
Paciente: IVANILDO MAURICIO DA SILVA
HABEAS CORPUS. Superveniência de condenação.
Decisão que determinou a regressão do ora paciente
ao regime semiaberto, julgou perdidos os dias
remidos na fração de um terço e determinou a
interrupção do lapso temporal para a progressão de
regime. Alegação de que o paciente respondeu por
dois delitos (porte ilegal de arma de fogo e
contrabando de cigarros), praticados no mesmo
contexto
fático,
apurados
em
processos
que
tramitaram perante Juízos distintos, em autos
desmembrados, em razão da competência, mas que
se fossem apurados no mesmo processo gerariam
uma única condenação, razão pela qual poderia ter
sido reconhecido o cometimento de falta grave,
tampouco determinada a regressão de regime.
Impossibilidade de análise das questões postas na
impetração, eis que exigem exame do material fático-
probatório, que é inviável nos estritos lindes do
remédio heroico. Via eleita, ademais, que não é
adequada à substituição do agravo em execução,
recurso cabível para reexame da matéria, e que
segundo a Defesa, já foi interposto. Ordem não
conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado ERNANI ASSAGRA MARQUES LUIZ, em favor de IVANILDO
MAURICIO DA SILVA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Mogi das Cruzes, que determinou sua regressão ao regime semiaberto, a
perda de um terço dos dias remidos e a expedição de mandado de prisão em seu
desfavor.
A medida liminar foi indeferida (fls. 20/22) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 25/26), que vieram
acompanhadas de documentos (fls. 25/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276598-16.2019.8.26.0000 -Voto no 37878
3
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 46/54).
É o relatório.
Consta dos autos e das informações prestadas
pela digna autoridade impetrada que o paciente, nos autos do processo de
origem no 0005890-79.2015.8.26.0361, da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi
das Cruzes, foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime
fechado. Recebida a guia de recolhimento no Setor de Execuções Criminais, ela
foi registrada em 21 de outubro de 2016, pelo DEECRIM 1a RAJ São Paulo-SP.
O paciente progrediu ao regime semiaberto em
16 de maio de 2016 e, ao regime aberto, em 31 de agosto de 2017. Sobreveio
informação que o paciente estava preso, por condenação pela Justiça Federal, à
pena de dois anos, de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Em razão da mencionada informação dando
conta da superveniência de nova condenação, o douto Magistrado, por decisão
proferida aos 07 de novembro de 2019 (fls. 233), com fundamento nos artigos
118, inciso I, e 66, inciso III, letra b, ambos da Lei de Execução Penal,
reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, determinou sua
regressão ao regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão em seu
desfavor.
Busca-se, com a presente impetração, a
suspensão da decisão proferida pela douta autoridade impetrada, com
determinação de que o paciente permaneça cumprindo as penas que lhe foram
impostas em regime aberto, com expedição de salvo conduto ou alvará de soltura
em seu favor, até que a questão seja decidida no recurso de agravo em execução
já interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276598-16.2019.8.26.0000 -Voto no 37878
4
Alega-se que o paciente foi preso em 15 de
abril de 2015, por ter supostamente praticado os delitos de porte ilegal de arma
de fogo e contrabando (cigarros), e que, por questão de competência, houve o
desmembramento dos autos.
Anota-se que o feito relativo ao delito de porte
ilegal de arma de fogo tramitou perante a Justiça Estadual (autos do processo no
0005890-79.2015.8.26.0361), e ao de contrabando (cigarros) foi processado e
julgado pela Justiça Federal (autos do processo no 0002549-33.2016.403.6133).
Contudo, o feito em que se apurou o cometimento do crime de porte ilegal de
arma de fogo pelo paciente se encerrou primeiramente, sendo certo que, no
curso da execução provisória, o paciente obteve a progressão ao regime
semiaberto e, posteriormente, ao regime aberto. Por sua vez, esgotada a
tramitação em segunda instância do processo que correu perante a Justiça
Federal, mesmo com a interposição de Recurso Especial determinou-se a
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, afrontando o decidido
pelo Colendo Supremo Tribunal por ocasião do julgamento nas ADC nos 43, 44 e
45.
Afirma-se que a douta autoridade impetrada foi
induzida em erro, pelo fato de tramitarem dois processos simultâneos sobre o
cometimento de delitos no mesmo contexto fático, ou seja, a prisão do paciente
no dia 15 de abril de 2015, pela prática de dois crimes distintos, quais sejam,
porte ilegal e arma de fogo e contrabando, cujos autos apenas foram
desmembrados em razão da competência. Todavia, se os delitos fossem
apurados no mesmo processo gerariam uma única condenação, não havendo se
falar no cometimento de falta grave pelo paciente, tampouco em regressão de
regime e perda dos dias remidos.
Argumenta-se que não estão presentes as
hipóteses previstas no artigo 118, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276598-16.2019.8.26.0000 -Voto no 37878
5
ensejariam a regressão de regime.
A ordem não comporta conhecimento.
Isto porque, a matéria deduzida na impetração
exige incursão aprofundada no campo fático-probatório, inviável no âmbito restrito
e sumário do remédio heroico, devendo, pois, a decisão combatida ser analisada
no âmbito do recurso ordinário cabível.
Cabe salientar que o presente remédio heroico
não se presta à substituição do agravo em execução (art. 197, LEP), recurso
próprio para o reexame da decisão hostilizada pelo writ, que, de acordo com o
alegado na impetração (fls. 3), já foi interposto pela Defesa.
Ressalte-se que a recente jurisprudência dos
Tribunais Superiores não mais admite a utilização de habeas corpus em
substituição a recursos ordinários.
Neste sentido, in verbis: “Consolidou-se, por meio
de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal de Justiça, a
tendência de se atenuar as hipóteses de cabimento do mandamus, destacando-se que o
habeas corpus é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal
específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do
cidadão, com reflexo direto em sua liberdade. Assim, não se presta à correção de decisão
sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto
de recursos ordinários, especial ou extraordinário. A mudança jurisprudencial consolidou-
se a partir dos seguintes julgamentos: Habeas Corpus n.o 109.956/PR, Relator o Ministro
Marco Aurélio; Habeas Corpus no 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas
Corpus n.o 114.550/AC, Relator o Ministro Luiz Fux e Habeas Corpus n.o 114.924/RJ, Relator
o Ministro Dias Toffoli” (STF, 1a Turma, HC no 263.630/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. em 31.05.2013).
No mesmo sentido: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276598-16.2019.8.26.0000 -Voto no 37878
6
observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em
coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Ausente ilegalidade manifesta, não deve ser
conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso cabível” (STJ, 6a Turma, AgRg no
HC no 289724/SP, Rel Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.052014).
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)